Tribunal: TJMT
Processo: 1009463-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009463-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), JURACI GOMES VIANA - CPF: 569.534.701-78 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
execução de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial – PETIÇÃO INICIAL – narração dos fatos não decorre logicamentE a conclusão – ausência de pedido - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não deve o recurso ser conhecido quando da narração dos fatos não ocorrer dedução lógica, ou seja, deve o pedido ser corolário da explanação, sob pena de desvirtuamento do princípio da finalidade de interposição dos recursos.

Falta ao recurso o pedido certo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SITEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 0001982-80.2016.8.11.0010 – execução de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial – proposta por JURACI GOMES VIANA

- decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros até o limite do crédito de R$ 281.567,00, depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da Agravante.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que se trata de obrigação de fazer consistente na determinação de que a operadora restabeleça o contrato de prestação de serviços médicos hospitalares contratados pelo Agravado.

Defende excesso na aplicação da astreinte, necessidade de extinção/redução quantitativa.

Sustenta que a multa não podendo se tornar mais proveitosa
ou interessante para o seu credor do que a prestação do próprio direito material
objeto da lide, uma vez que o valor das astreintes é revertido em favor do Credor,
ou seja, o destinatário da multa cominatória é o autor da demanda.

Consigna que o art. 537, §1o, do CPC autoriza o magistrado modular o valor ou a periodicidade da multa ou até mesmo excluí-la, acaso tenha se tornado excessiva e desproporcional.

Ainda, que é pacífico na jurisprudência pátria a possibilidade de
redução das astreintes quando esta não comporta razoabilidade ou proporcionalidade
consoante o caso concreto, assim como para evitar o enriquecimento ilícito.

Destaca que não possui amparo o bloqueio dos ativos financeiros requerido pela parte agravada e efetivado no presente feito como forma de impor a pretensão autoral. Isto porque, nos termos do que disciplina o Código de Processo Civil, há expressa previsão das medidas que poderão ser adotadas para o cumprimento de decisão, dentre elas, a fixação da multa diária.

Que não há qualquer previsão para a penhora dos ativos financeiros da parte contrária como medida coercitiva.

Discorre sobre o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como sobre a concessão do efeito suspensivo.

Requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento, com
fundamento no art. 1.019, I, do CPC, havendo a intimação do Agravado para, se quiser,
apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC;

Seja o presente Agravo recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo, uma vez que demonstrado o preenchimento dos requisitos conforme
preceitua o artigo 995 do CPC.

No mérito, que que sejam acolhidas as razões recursais para
reformar a decisão agravada, determinando a revogação total da liminar que obrigaria a autorização de procedimento não abrangido pelo contrato firmado entre as partes.

A liminar foi indeferida (id.n.o 166998672)

Interposição de Recurso de Agravo Interno (Id.n.o 169806685).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (id.n.o 169907183).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno (id.n.o 172788660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SITEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 0001982-80.2016.8.11.0010 – execução de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial – proposta por JURACI GOMES VIANA

- decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros até o limite do crédito de R$ 281.567,00, depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da Agravante.

Inicialmente, mister destacar que a Agravante após o indeferimento do efeitos suspensivo (id.n.o 166998672) interpôs Recurso de Agravo Interno (Id.n.o 169806685).

Assim, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se apto para julgamento, passarei direto ao julgamento deste recurso, restando prejudicada a análise do Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, passo a análise do Recurso de Agravo de Instrumento.

Pretende o Agravante que sejam acolhidas as razões recursais para reformar a decisão agravada, determinando a revogação total da liminar que obrigaria a autorização de procedimento não abrangido pelo contrato firmado entre as partes.

A decisão objeto de presente recurso é a seguinte (id.n.11440011-autos de origem):

“Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JURACI GOMES VIANA em desfavor de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
.

Intimada, a parte executada deixou o prazo para pagamento transcorrer
in albis
.

Sequencialmente, a parte exequente requereu a penhora online sobre as
contas bancárias e/ou aplicações financeiras
da executada (ID. 114284854).

Os autos vieram conclusos.

É o resumo do essencial.

Decido.

Consoante disposto no artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora de dinheiro aparece em primeiro lugar na ordem de preferência.

Sendo assim, defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros até o limite do crédito –

R$ 281.567,00, depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome de
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA (CNPJ: 01.613.433/0001-85)
, nos termos do art. 854 do CPC.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes.

Se positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a consulta reste negativa,
intime-se a parte exequente
para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito.

Cumpra-se.”

Pois Bem.

Trata-se na origem de ação de execução de título judicial proposta pela agravada em razão de multa arbitrada pelo descumprimento judicial da liminar deferida em seu favor nos autos de n.o 0000919-20.2016.8.11.0010, este já transitado em julgado.

Sobre a petição inicial, disciplina o Código de Processo Civil:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

[...]

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Na espécie o Agravante conquanto discorra em sua peça inicial sobre a “astreinte”, todavia, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, posto que ao final pretende a
revogação total da liminar que obrigaria a autorização de procedimento não abrangido pelo contrato firmado entre as partes,
pedido que não coaduna com a

explanação.

Falta ao recurso o pedido certo.

O que se depreende do pedido, a intenção do Agravante é que esta Corte se posicione acerca da liminar relativa ao procedimento que segundo o Agravante, não está abrangido pelo contrato firmado entre as partes.

No entanto, referida matéria não é objeto da decisão agravada, e foi
deferida nos autos de n.o 0000919-20.2016.8.11.0010, este já transitado em julgado.

Assim, não deve o recurso ser conhecido quando da narração dos fatos não ocorrer dedução lógica, ou seja, deve o pedido ser corolário da explanação.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023